Tribunal: TJBA
Processo: 8065844-03.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065844-03.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: B. V. S. e outros Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN, LEONARDO ALVES GONCALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRELIMINARES REJEITADAS. MEDICAMENTO A BASE DE CANABIDIOL. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE E DE HIPOSSUFICÊNCIA ECONÔMICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por B. V. S., menor, nesta ato representada por sua genitora MICHELINE VASCONCELOS PEREIRA contra suposto ato omissivo do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e na qualidade de litisconsorte o ESTADO DA BAHIA, aduzindo que a menor “é diagnosticada com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), com comprometimento da linguagem, associado ao Transtorno de Integração Sensorial”, conforme demonstra o relatório médico (ID 72070214), necessitando do medicamento CDB OIL (TERRAMED) FULL SPECTRUM 6000MG. 2. O impetrante alega que a menor “é diagnosticada com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), com comprometimento da linguagem, associado ao Transtorno de Integração Sensorial”, conforme demonstra o relatório médico (ID 72070214), necessitando do medicamento CDB OIL (TERRAMED) FULL SPECTRUM 6000MG. 3. O impetrado defende a ausência de direito líquido e certo do impetrante. 4. A r. procuradoria se manifestou pela concessão da segurança (Id n° 77546565). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a impetratente possui direito líquido e certo ao recebimento do medicamento CDB OIL (TERRAMED) FULL SPECTRUM 6000MG, concedido pelo Estado. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A preliminar de inadequação da via eleita não prospera, haja vista que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.161, entende que, excepcionalmente, em casos que possuem peculiaridade semelhantes ao da presente lide, o direito ao medicamento é liquido e certo, preenchendo, portanto, os requisitos exigidos para o Mandado de Segurança. 6. No julgamento do RE 1165959/SP, Tema 1.161, o STF fixou a tese que "Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS". 7. Fora demonstrado a necessidade da impetrante em utilizar no seu tratamento o medicamento em específico, cuja a importação é autorizada pela ANVISA, embora não possua registro na agência, vez que este possui outras substâncias canabinóides que atuariam de forma integral no seu quadro clínico, bem como a impossibilidade dela de arcar com tal custo diante do alto valor somada com a dificuldade da autora em retornar a atividade laboral em razão do seu estado de saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de Julgamento: 1. Presentes os requisitos do Tema 1.161 do Supremo Tribunal Federal configura-se direito líquido e certo, apto a ser tutelado pela via mandamental, impondo-se a concessão da segurança para determinar o fornecimento do medicamento Canabidiol ao menor portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Integração Sensorial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065844-03.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante B. V. S. e outros e como apelada SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .